Tribunal: STF
Processo: AI 745091
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE 
   CONSELHO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO 
   SECRETÁRIO DE FAZENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. a afronta à Carta Magna de 1988, se 
   existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a 
   abertura da via extraordinária.
2. Agravo regimental 
   desprovido.